Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/10 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, considerado de perigo abstrato, pouco importando a quantidade do entorpecente destinado à venda, de modo que o princípio da insignificância não incide na espécie. 1.1. Não há falar em mínima ofensividade da conduta relativa ao tráfico de drogas em razão da pouca quantidade apreendida, pois todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui risco potencial para a sociedade.
2. A lei processual penal não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação, razão pela qual o depoimento do usuário, prestado na delegacia de polícia, pode ser considerado para a convicção do juízo, especialmente se convergente com as demais provas produzidas no curso da instrução.
3. Evidenciando o conjunto probatório a venda de droga pelo réu, é incabível o pedido de absolvição por ausência probatória pela prática do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como de desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD.
4. No tocante ao critério matemático utilizado para exasperar a pena-base, a lei não estabeleceu proporção a incidir sobre cada circunstância judicial valorada, ficando a aplicação a critério do magistrado sentenciante, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade. Conclui-se, portanto, que o réu não tem direito subjetivo a nenhuma fração específica.
5. No crime de tráfico de drogas, o critério utilizado na origem, de 1/10 (um décimo) entre as penas mínima e máxima do tipo penal, mostra-se adequado e razoável, além de coerente com o entendimento do c. STJ.
6. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” (Súmula 630, STJ).
7. Existindo duas condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, é possível que uma delas seja considerada na primeira fase como maus antecedentes e a outra, para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem, consoante entendimento consolidado do e. STJ.
8. Recurso desprovido.